Tribunal: TJES
Processo: 0019715-59.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019715-59.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLIAM FERREIRA DA CONCEICAO

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 001/2018). EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. TESTE DE FLEXÃO NA BARRA FIXA. INAPTIDÃO. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO EDITAL A RESPEITO DA CORRETA EXECUÇÃO DO MOVIMENTO. INCLINAÇÃO DA CABEÇA E QUEIXO PARA CIMA. NECESSIDADE DE PERMANECER PARALELO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NA AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL, QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES que, em ação ordinária proposta por candidato contra o Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo que considerou o autor inapto na fase do Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 001/2018), bem como de reintegração ao certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por violação aos princípios da vedação à decisão surpresa, contraditório, ampla defesa e motivação das decisões judiciais; e (ii) definir se o ato administrativo que eliminou o candidato do concurso público em razão de sua inaptidão no Teste de Aptidão Física (TAF) deve ser anulado por vício de legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O escopo por trás da norma que norteia o postulado da vedação à decisão surpresa é possibilitar que as partes tenham a oportunidade de participar do debate acerca dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador (STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator:
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ
22/05/2023,
Terceira Turma), o que, na hipótese, foi respeitado, já que o único debate existente nesta demanda envolve aferir se o candidato apelante executou os movimentos no teste da barra fixa de acordo com as exigências do edital no quantitativo mínimo necessário para ser considerado apto, não tendo nenhum fundamento mencionado na sentença objurgada destoado desta temática.

4.
O julgador deve exercer o livre convencimento motivado ao avaliar as provas dos autos, incluindo gravações de vídeo, sem que tal análise configure decisão surpresa, desde que o cerne da controvérsia tenha sido oportunamente debatido pelas partes.

5. A sentença que se fundamenta em prova documental (vídeo do teste) e confronta o desempenho do candidato com os requisitos objetivos previstos no edital não viola o princípio da motivação, ainda que não analise laudo técnico unilateral apresentado pelo autor com conclusão em sentido contrário, pois já infirmado pelos fundamentos expostos.

6. A intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos deve se limitar ao controle da legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a interferência no mérito da avaliação física, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

7. A contagem dos movimentos de flexão na barra fixa realizada pela banca examinadora se alinha às exigências do edital nº 01/2018/PMES, não sendo computadas repetições em que o candidato inclinou a cabeça e o queixo para cima, em desacordo com o item 13.11.1.1, alínea "b", do edital.

8. A observância rigorosa dos critérios estabelecidos no edital resguarda os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, da isonomia e da impessoalidade, não cabendo ao Judiciário determinar o reingresso do candidato que não atendeu aos requisitos mínimos exigidos.

9. A eventual divergência entre a percepção do candidato e a avaliação da banca não tem o condão de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, especialmente quando a prova visual (vídeo) corrobora a contagem oficial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Poder Judiciário deve se limitar ao controle da legalidade dos atos administrativos em concursos públicos, sendo vedada a reavaliação do mérito das decisões da banca examinadora, salvo flagrante ilegalidade. 2. A exigência de cumprimento estrito dos critérios objetivos previstos no edital assegura os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, da isonomia e da impessoalidade. 3. A análise de vídeo do Teste de Aptidão Física pelo magistrado, para verificar a observância das regras do edital, não configura decisão surpresa quando a execução do teste é a causa de pedir da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, LV, 37, caput, e 93, IX; CPC/2015, arts. 9º, 10 e 489, § 1º, III e IV; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 9º, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1837391/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, 3ª Turma, DJ 20.04.2020. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJ 22.05.2023. STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.289.861/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJ 14.02.2019. STJ, RMS 39.915/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJ 10.02.2014. TJSP, Apelação Cível 1030845-67.2022.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, 4ª Câmara de Direito Público, DJ 30.08.2023. TJMG, Apelação Cível 1.0142.16.000332-3/006, Rel. Des. Moreira Diniz, 4ª Câmara Cível, DJ 14.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ã
o
cíve
l
interposto por
William Ferreira da Conceição
contra a r. sentença (ID 11193414) proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto ACOP
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na declaração de invalidade do ato administrativo que o considerou inapto na fase do TAF do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2018) e, consequentemente, deixou de determinar sua reintegração naquele certame.

Depreende-se dos elementos probatórios colacionados aos autos que o apelante se inscreveu no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 001/2018 e promovido pelo Instituto AOCP, todavia, após ter sido aprovado no exame intelectual (provas objetiva e de redação) e entregar a documentação para aferição de idade e pontuação de CNH, foi considerado inapto na 3ª (terceira) etapa, consistente no Teste de Aptidão Física (TAF), por não ter conseguido realizar o número mínimo de repetições – 04 (quatro) – válidas no teste de flexão na barra fixa, razão pela qual foi eliminado do certame.

Por considerar que sua inaptidão no teste da barra fixa decorreu da contagem equivocada pelos instrutores do número de movimentos válidos realizados, o apelante, após ter seu recurso administrativo indeferido pela banca organizadora, ajuizou ação ordinária em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP postulando a invalidação daquele ato administrativo e o seu consequente reingresso no certame para poder participar das demais etapas.

Sob os fundamentos da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário para rever atos administrativos que não estejam eivados de flagrante ilegalidade e da constatação, por meio do vídeo acostado aos autos, que o autor não teria cumprido corretamente o exercício da barra fixa conforme exigências definidas no edital do certame, o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível.

Prefacialmente, como
questão prejudicial ao mérito
, o autor apelante almeja a
declaração de nulidade da sentença
objurgada por afronta aos princípios
da vedação à decisão surpresa, contraditório, ampla defesa e devido processo legal
(arts. 9º e 10 do CPC/2015, e art. 5º, inciso LV, da CF/88), tendo em vista que, muito embora os requeridos apelados tenham indicado como suposto erro de movimento do exercício pelo recorrente exclusivamente não ultrapassar a linha da barra fixa com o queixo (item 13.11.1.1, alínea “b”, do edital), o
decisum
hostilizado também teria se utilizado de outro fundamento para julgar improcedente a pretensão autoral, qual seja, erro na execução do movimento decorrente de utilizar impulso de braço e tronco para frente e para cima, levando o peito para cima (item 13.11.1.3, alínea “l”, do edital), de forma que o magistrado
a quo
teria se valido de impressões próprias retiradas do vídeo do teste e, com isso, inovado os argumentos até então apresentados pelas partes, impossibilitando que a defesa do recorrente tivesse a oportunidade de contraditá-lo.

Em que pese realmente a referida fundamentação não conste da motivação utilizada no ato administrativo impugnado para considerar o apelante inapto na fase do TAF do certame e os requeridos apelados também não a tenham mencionado em suas peças defensivas, é inquestionável que o objeto desta demanda proposta pelo recorrente era justamente avaliar a constitucionalidade e a legalidade de sua eliminação do concurso público pela Administração Estadual, de forma que o Poder Judiciário foi chamado a apreciar a forma como o candidato executou o teste da barra fixa e a postura adotada pela banca examinadora e pelo Estado para concluir pela inaptidão do recorrente, especialmente com base na aferição da filmagem feita durante a realização daquela etapa do certame, motivo pelo qual
não há como considerar como surpreendente qualquer comentário feito pelo julgador a respeito da execução dos movimentos feitos pelo candidato apelante
.

Se a demanda é proposta tendo como causa de pedir justamente a circunstância de o candidato apelante ter supostamente executado o movimento da barra fixa validamente, isto é, de acordo com
todas
as exigências feitas no instrumento convocatório, não há como concluir pela existência de decisão surpresa pelo fato de o magistrado
a quo
ter fundamentado seu convencimento pela validade do ato administrativo impugnado com base nas suas percepções extraídas da visualização do vídeo do teste feito pelo recorrente, as quais, por sua vez, foram sopesadas junto aos requisitos previstos no edital para considerar o movimento válido para fins de contagem do número mínimo.

Não se pode confundir a livre apreciação da prova de vídeo pelo magistrado com impressões pessoais e conhecimentos extraprocessuais que não possam ser objeto do contraditório e da ampla defesa (STJ - AgInt no REsp: 1837391 DF 2015/0148707-2, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellize, DJ 20/04/2020, Terceira Turma), pois, no caso, o magistrado
a quo
comparou a execução do movimento feito pelo apelante com as exigências feitas no edital para considerar válida a contraindicação feita pela banca examinadora apelada, inexistindo qualquer tipo de utilização de experiências próprias do julgador para formar seu convencimento a este respeito.

O escopo por trás da norma que norteia o postulado da vedação à decisão surpresa é possibilitar que as partes tenham a oportunidade de participar do debate acerca dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador (STJ,AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 22/05/2023, Terceira Turma), o que, na hipótese, foi respeitado, já que o único debate existente nesta demanda envolve aferir se o candidato apelante executou os movimentos no teste da barra fixa de acordo com as exigências do edital no quantitativo mínimo necessário para ser considerado apto, não tendo nenhum fundamento mencionado na sentença objurgada destoado desta temática.

Não fosse o bastante, ainda que fosse reconhecida a violação à decisão surpresa quanto à utilização deste específico fundamento na sentença objurgada,
tal circunstância não teria o condão de anular integralmente aquele
decisum
, na medida em que a exigência constante no item 13.11.1.3, alínea “l”, do edital, somente foi mencionada como reforço argumentativo pelo magistrado
a quo
, de maneira que ainda permaneceriam hígidos os demais motivos expostos na sentença que autorizariam a conclusão pela improcedência da pretensão autoral.

Ainda como
questão prejudicial ao mérito
, o autor apelante também pretende
anular a sentença objurgada em virtude da aventada afronta ao princípio da motivação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, incisos III e IV, do CPC/2015), uma vez que o magistrado
a quo
não teria examinado a prova técnica apresentada pelo recorrente consistente na avaliação do vídeo de seu teste da barra fixa por educador físico capacitado, o qual concluiu que foram feitos 04 (quatro) movimentos válidos de acordo com os requisitos do edital.

Mais uma vez, razão nenhuma assiste ao autor apelante, tendo em vista que a sentença objurgada apresentou fundamentação idônea e suficiente para demonstrar os motivos pelos quais o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela improcedência da pretensão autoral, tendo explicitado o porquê de considerar que o ato administrativo que contraindicou o candidato recorrente no teste da barra fixa na etapa do TAF do concurso público teria sido válido, indicando os itens do edital que teriam sido inobservados pelo apelante durante a execução de todos os movimentos e a filmagem da realização do mencionado teste, elementos probatórios estes que possuem o condão de infirmar a conclusão do laudo técnico apresentado pelo recorrente (fls. 129/131).

Ao contrário do que pretende fazer crer o apelante, não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação da sentença objurgada, já que a sentença objurgada conta com motivação suficiente e não deixou de se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento lhe competia, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e resolução da controvérsia acerca da validade do ato administrativo impugnado, tornando desnecessário tecer qualquer comentário a respeito da prova técnica disponibilizada pelo recorrente, visto que a sua conclusão trilha caminho exatamente oposto ao convencimento fundamentado firmado pelo juízo
a quo
.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente orientado que
“na forma da jurisprudência desta Corte, o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar o julgado, mas de uma forma contrária ao buscado pela parte, não caracteriza o defeito previsto no art. 489, § 1.º, inciso IV, do CPC/2015”
(AgInt no REsp n. 2.149.851/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024, STJ) e que
“Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(AgInt no AREsp n. 2.701.068/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024, STJ).

Na realidade, a resolução da questão posta nesta demanda dispensa a produção de prova técnica, pois a aferição do ato administrativo que contraindicou o apelante na etapa do TAF prescinde de qualquer análise feita por um especialista, bastando que seja examinada a filmagem do teste da barra fixa realizada pelo recorrente para avaliar se os movimentos por ele efetuados estavam de acordo com os requisitos dispostos no instrumento convocatório para serem considerados válidos para fins de alcance da contagem mínima exigida (04), tanto que a contagem é feita por um simples fiscal durante a realização desta fase do certame, o que foi implementado pelo juízo
a quo
para formar o seu convencimento,
obstando o reconhecimento da nulidade da sentença objurgada por ausência de fundamentação
.

Rejeitadas as questões prejudiciais suscitadas pelo apelante e ingressando no exame do mérito, para ingresso na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de
aptidão física
dos candidatos durante o concurso público, por meio de Teste de Avaliação Física (TAF), segundo normas internas da corporação e previstas em edital, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso IX, da Lei Estadual nº 3.196/78
1
, tendo por escopo verificar se o candidato possui capacidade física mínima para o exercício da função policial (itens 4.1, alínea “g”, e 13, e Anexo II, do Edital nº 001/2018/PMES).

Em atenção ao comando legal, o Edital nº 001/2018/PMES dispõe expressamente acerca do “Exame de Aptidão Física”, em seu item 13,
como etapa eliminatória do certame
(ite
ns

13.
2,
13.2.1
e 13.2.2
)
, detalhando cada uma das provas e os índices mínimos que devem ser alcançados pelos candidatos para serem considerados aptos.

Dentre os padrões mínimos estabelecidos pelo Edital nº 001/2018/PMES a serem atendidos na etapa de Exame de Aptidão Física, está o
teste da “Flexão na barra fixa” (item 13.11.1), que consiste na execução, para candidatos do sexo masculino, de 04 (quatro) flexões na barra fixa, no período de 01 (um) minuto, atendendo aos parâmetros definidos nos itens 13.11.1.1, 13.11.1.2 e 13.11.1.3
, inexistindo espaço interpretativo para possibilitar a contagem de movimentos feitos por candidato sem a observância destes requisitos.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37,
caput
, da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função militar devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém ou além do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal. Isto porque, os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados, sem o que ficariam fraudadas suas finalidades.

Dessa forma, o candidato apelante tinha plena ciência que para ser considerado apto no teste de flexão da barra fixa do TAF deveria executar 04 (quatro) movimentos exatamente conforme exigido pelo instrumento convocatório, razão pela qual a Administração Pública, por meio da banca organizadora contratada, não poderia agir de forma diversa senão considerar o recorrente inapto, por não atender as exigências mínimas desta etapa, e eliminá-lo do certame, sob pena de afrontar o princípio da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia.

Isto porque, a despeito da conclusão formulada pelo profissional de educação física no laudo técnico apresentado pelo apelante, a simples análise do vídeo da filmagem do teste de barra fixa do recorrente (link no ID 11193409) é suficiente para constatar, indubitavelmente, que ele
não observou a exigência feita no item 13.11.1.1, alínea “b”, do Edital nº 001/2018/PMES
, na medida em que, ao flexionar os cotovelos, deveria elevar
“o seu corpo até que o queixo ultrapasse o nível da barra paralelamente ao solo”
, o que certamente não foi implementado pelo candidato apelante na segunda e quarta execução, considerando que
inclinou a sua cabeça e queixo para cima para lograr êxito em ultrapassar o nivelamento da barra fixa
.

Além de não ter havido tempo excessivo para se iniciar o exercício enquanto o apelante já estava pendurado na barra fixa, o qual, inclusive, se utilizou de uma escada para facilitar sua subida, constata-se que não houve equívoco pelo examinador/fiscal ao não computar algumas das execuções do movimento feitas pelo recorrente, pois conseguiu ultrapassar o seu queixo da barra fixa na posição paralela, isto é, sem inclinar a sua cabeça para cima com o escopo de ampliar o alcance de seu queixo, o que não é o objetivo da aferição deste exercício, de forma que não logrou êxito em alcançar o número mínimo de 04 (quatro) repetições válidas durante o tempo destinado para a realização daquele teste.

A análise do vídeo da filmagem do teste de barra fixa do TAF do apelante acostada aos autos ainda reforça a veracidade do ato administrativo que o desclassificou do certame quando se observa que o candidato anterior ao recorrente fez a execução perfeita dos 04 (quatro) movimentos de flexão na barra, cujo comparativo com a execução implementada pelo apelante evidencia a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário, pois não houve manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade na contagem de movimentos feita pelo examinador do concurso.

O ato administrativo editado pelos apelados que eliminou o candidato apelante do concurso público por não atingir as condições especificadas no edital para o teste de flexão da barra fixa do TAF não teve sua presunção de veracidade e legitimidade afastadas pelas provas colacionadas neste processo, inexistindo conduta ilegal ou desarrazoável a justificar a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) e de conferir tratamento não isonômico para todos os candidatos.

Caso o ente estatal e a banca examinadora apelados permitissem que o apelante, que não atendeu aos critérios estabelecidos no edital relativos ao teste de barra fixa do TAF, continuasse a participar normalmente do certame, aí, sim, incorreria em quebra de isonomia em relação aos demais candidatos que foram aprovados e prosseguiram em razão de terem atendido às exigências do instrumento convocatório. Do mesmo jeito, a isonomia restaria quebrada para as situações semelhantes ao do candidato recorrente, que também foram eliminados pelo fato de não atenderem ao contido no instrumento convocatório.

Portanto, como o apelante não logrou êxito em alcançar o número mínimo de repetições válidas previstas no edital no teste de barra fixa, não há como reconhecer a afronta ao princípio da razoabilidade e nem a existência de ilegalidades na conduta dos apelados que o desclassificaram na etapa do TAF, pois o Poder Judiciário deve primar pela observância aos critérios objetivos definidos no edital do certame, assim como os candidatos e a Administração Pública, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de egrégios Tribunais pátrios, vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA CIVIL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL E NO EDITAL. I - (...).
IV - Assim, o acórdão recorrido, objeto do recurso especial adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a submissão de candidatos em concurso público ao teste de aptidão física é legítima quando houver, além da observância de critérios objetivos, previsão em lei e no edital. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no RMS 56.200/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018; RMS 54.276/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 12/09/2017. V - Já os critérios do teste de aptidão física, tal como a distância e o tempo para se finalizar o percurso, foram objetivamente definidos pelo examinador e aplicados a todos os candidatos de forma isonômica.
VI - (...). (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.289.861/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019, STJ).

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO. EXAME. BARRA FIXA. PERFORMANCE INSUFICIENTE. ALEGAÇÃO. ILEGALIDADE. DESCUMPRIMENTO. REGRA EDITALÍCIA.
AUSÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 1. O mandado de segurança é via processual angusta, em que não há fase de dilação probatória, razão pela qual o impetrante deve fazer prova pré-constituída das alegações que justificam a sua pretensão mandamental. 2. Assim, alegando o impetrante a ilegalidade de sua reprovação em concurso público em razão do descumprimento de norma prevista no edital de abertura do certame, deve obrigatoriamente juntar cópia desse documento com sua petição inicial, pena de denegação da ordem.
3. Pesa também contrariamente à concessão do writ a circunstância de haver documento nos autos comprovando que a reprovação do recorrente em teste de aptidão física deve-se a performance insuficiente em exame de barra fixa, no qual não atingiu o limite mínimo.
4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS n. 39.915/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/2/2014, DJe de 10/2/2014, STJ).

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO -
CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR
– Pretensão inicial voltada ao reconhecimento de suposto direito do autor a ser reintegrado em certame oficial de que participava, direcionado ao preenchimento de vagas em cargo de provimento efetivo de Policial Militar
– exclusão do candidato no teste de aptidão física
– ilegalidade do ato administrativo, sob o fundamento de que a etapa do certame fora realizada em local inapropriado, bem como ausência de registro dos avaliadores no CREF – impertinência – conjunto fático probatório coligido que atesta a regularidade das condições para a prova de corrida
– reprovação do candidato no teste de flexão e extensão de cotovelos na barra fixa - inexigibilidade de registro dos avaliadores da banca examinadora em concurso público no Conselho Regional de Educação Física, notadamente considerada a simplicidade das atribuições, podendo as atividades, em tese, serem realizadas por qualquer pessoa – discricionariedade da Administração Pública - eventual insuficiência que deve ser objetivamente comprovada, inclusive com a demonstração do prejuízo ao certame, o que não ocorreu no caso em testilha – atuação corretiva jurisdicional que deve se limitar a casos excepcionais, não demonstrados na hipótese –
precedentes deste Tribunal – sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1030845-67.2022.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/08/2023; Data de Registro: 30/08/2023).

DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PROVA SEM RELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DO FEITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR - AVALIAÇÃO FÍSICA - PROVA DE BARRA - FILMAGEM DO TESTE - CANDIDATO QUE NÃO CONSEGUE REALIZAR O EXERCÍCIO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - ALEGAÇÕES INVERÍDICAS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
- Tendo em vista que o autor questiona o ato administrativo que o desclassificou do concurso, em razão da reprovação no teste de barra fixa, e considerando que o Estado apresentou o CD contendo a filmagem do referido teste, o qual é suficiente para a solução do litígio, o indeferimento do pedido de produção de outras provas não configura cerceamento de defesa. - Não prospera a pretensão do candidato de anular o ato que o desclassificou do concurso, se o CD contendo a filmagem de seu teste de barra fixa desmente a alegação de que a prova teria sido realizada sob chuva e com a barra moldada, demonstra que o candidato, que se localizava ao seu lado, não se utilizou de cadeira para alcançar a barra e comprova que não foi a ausência de cadeira o motivo de seu insucesso no teste, mas sim o seu nítido despreparo físico, já que não completou um exercício.
- (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0142.16.000332-3/006, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2018, publicação da súmula em 14/08/2018).

É inquestionável, portanto, que o examinador observou que o candidato não realizou todos os movimentos completos, de forma correta, tendo em vista que o candidato deveria ter
“elevando o seu corpo até que o queixo ultrapasse o nível da barra paralelamente ao solo”
, o que não ocorreu, conforme ratificado pelo Instituto AOCP, em resposta ao Ofício nº 8.727/2021, considerando que, nas repetições não contabilizadas, o candidato buscou esticar o seu queixo para que o mesmo ultrapassasse a barra, sem elevar o seu corpo à altura suficiente, descortinando, assim, a legalidade da atuação da Administração Pública, por meio da banca organizadora contratada, ao considerar o recorrente inapto na fase do Teste de Aptidão Física, por não ter alcançado o número mínimo de repetições válidas no teste de flexão de barra fixa no tempo exigido, e eliminá-lo do certame, o que revela
o acerto da sentença objurgada que julgou
improcedente a pretensão autoral
.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença hostilizada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação da Procuradoria do Estado e dos causídicos da banca examinadora nesta instância revisora, por meio de elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais,
por equidade,
em
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
o

autor
em
R$ 900,00 (novecentos reais)
, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do pagamento desta verba, na medida em que o apelante litiga amparado pela gratuidade da justiça.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada e, com isso, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

1
Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (...); IX - ser aprovado no Exame de Aptidão Física, realizado por meio de Teste de Avaliação Física (TAF), segundo normas internas da corporação e previstas em edital.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.